Tribunal: STF
Processo: MS 30113
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em mandado de Segurança. Conselho Nacional de Justiça. Inadmissão monocrática de recurso administrativo contra decisão monocrática.



    1. Nos termos do art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ, o relator, caso não reconsidere a decisão recorrida, deve submeter o recurso administrativo ao Plenário. A negativa de seguimento ao recurso administrativo por decisão monocrática viola o devido processo legal (MS 32.937-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Ainda que se aceite como legítima a decisão monocrática do relator que indefere recurso manifestamente incabível, não se pode aceitar que haja uma perpetuidade de decisões monocráticas que impeça o acesso ao órgão colegiado.



    3. Agravo a que se nega provimento.